Tribunal: TJDFT
Processo: 0710661-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710661-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO, RAIMUNDA VIUDENE DE JESUS ARAUJO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana Maria Araújo contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência pela qual se pretende seja determinada a inclusão do nome da agravante na lista de candidatos que concorrem ao Programa de Avaliação Seriada - PAS, Subprograma 2019 (Triênio 2019/2021), por meio do sistema de cotas para escolas públicas, com renda inferior a um e meio (1,5) salário mínimo por membro da família, não autodeclarado preto, pardo ou indígena, sem prejuízo dos candidatos convocados em primeira chamada por meio do Edital no 31, referente ao primeiro semestre. Adota-se como relatório, em parte, aquele constante da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a autora alega que participou do Programa de Avaliação Seriada (PAS) Subprograma 2019 (Triênio 2019/2021), tendo optado, no ato da inscrição, por concorrer por meio do Sistema de Cotas para Escolas Públicas para candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, não autodeclarado preto, pardo ou indígena. Aduz que, por descuido, deixou de anexar a cópia dos recibos dos aluguéis de agosto, setembro e outubro de 2021 auferidos por seu genitor por meio da locação de imóvel, documentos necessários para comprovar que possui renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, o que resultou no indeferimento da sua inscrição para concorrer por meio do sistema de cotas de escolas públicas por renda inferior. Alega que, ao interpor o recurso administrativo em razão do indeferimento da sua inscrição, o sistema não permitiu a juntada do documento pendente, conforme informação que constou da página de interposição do recurso. O recurso administrativo interposto foi indeferido. Aduz que nos dois programas anteriores a ré permitiu o envio da documentação complementar por ocasião da interposição de recurso contra o resultado provisório de inscrição no sistema de cotas para escola pública. Discorre que preenche os requisitos legais para concorrer às vagas dentro do sistema de cotas, e que não é razoável a restrição ao direito à educação pelo não envio de um único documento, ainda que por ocasião do recurso administrativo. Argumenta que é menor de idade e a jurisprudência têm decidido pela primazia do acesso à educação, ainda que o candidato não tenha efetuado o pagamento da inscrição dentro do prazo previsto no edital. Aduz que o art. 60 da Lei. 9.784/1999 permite, por ocasião da interposição de recurso em processo administrativo, o envio de qualquer documento pelo interessado. Informa que já foi publicada a lista dos candidatos convocados em 1a chamada, bem como o resultado final do certame, e que logrou nota suficiente para ingressar na 1a chamada do primeiro semestre. Pretende que a medida liminar não prejudique os candidatos convocados em 1a chamada. Pede, em sede de tutela de urgência, que a ré inclua seu nome na lista de candidatos que concorrem ao PAS Subprograma 2019 (Triênio 2019/2021) por meio do sistema de cotas para escolas públicas, renda inferior a 1,5 salário-mínimo, não autodeclarado preto, pardo ou indígena, sem prejuízo dos candidatos convocados por meio do Edital no 31 em primeira chamada referente ao primeiro semestre. No mérito, pede a confirmação do pedido de tutela de urgência” (ID no 120624011 dos autos de origem no 0711381-23.2022.8.07.0001). A agravante, após reiterar as alegações relatadas acima e discorrer sobre o perigo da demora, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que se providencie a inclusão de seu nome na lista de candidatos que concorrem por meio do subsistema de cotas referido – alunos de escolas públicas, com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo por pessoa, não autodeclarado preto, pardo ou indígena. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em análise prelibatória, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada para os fins almejados nesta fase processual, haja vista que os documentos colacionados à petição inicial demonstram que, em princípio, a agravante preenche os requisitos do edital da seleção para ser considerada oriunda de família de baixa renda, além de ter cursado o ensino médio em escola pública. A família é composta por seis (6) membros, quais sejam, a agravante, três (3) irmãos absolutamente incapazes e os genitores, sendo esses os únicos que auferem renda, como feirante e costureira, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), respectivamente (ID no 120434461, págs. 1-5 e 13 dos autos de origem no 0711381-23.2022.8.07.0001). Em relação aos rendimentos de aluguel de imóvel residencial, não houve omissão do seu recebimento, mas lapso na apresentação dos recibos que comprovariam o valor declarado (ID no 120434461, pág. 20 dos autos de origem no 0711381-23.2022.8.07.0001). Conforme o contrato de locação e recibos apresentados com a petição inicial, o valor mensal percebido entre setembro e outubro de 2021 foi de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (ID no 120434445 dos autos de origem no 0711381-23.2022.8.07.0001), que, somados aos rendimentos dos trabalhos autônomos dos genitores da agravante, não elevam a renda familiar per capta além do limite do subsistema de cotas em questão, que é de um e meio (1,5) salário mínimo. Nesse caso, não tendo havido omissão de tal parcela da renda familiar, a impossibilidade de juntada dos documentos comprobatórios pertinentes, na fase do recurso administrativo contra o indeferimento da inscrição, não parece se coadunar com o princípio da razoabilidade. Com efeito, mesmo em se reconhecendo a vinculação de todos os candidatos ao instrumento convocatório, a compatibilidade de seus critérios com a legislação de regência não prescinde de adequada ponderação da razoabilidade, sob pena de os critérios enunciados na ação afirmativa restarem letra morta em face de apego a exacerbado formalismo. Assim, havendo suficiente comprovação, para a presente fase processual, do enquadramento da agravante na categoria de alunos oriundos de escola pública e com baixa renda familiar, merece ser prestigiada a sua possibilidade de concorrer às vagas do ensino superior reservadas segundo tais critérios. A propósito, no que concerne à possibilidade de ponderação do princípio da razoabilidade no exame de regras dos certames públicos, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. ERRO MATERIAL NO ATO DA INSCRIÇÃO. REQUISITOS SUBSTANCIAIS ATENDIDOS. ILEGITIMIDADE DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Deve ser conhecido o recurso interposto dentro do prazo de 15 dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. II. Não se justifica o indeferimento de inscrição para o Programa de Avaliação Seriada - PAS devido a lapso no preenchimento de formulário eletrônico por candidato que atendeu a todos os requisitos substanciais previstos no edital. III. Deve ser mantida sentença que, fundada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil, ao mesmo tempo em que favorece o acesso do candidato ao ensino superior, prestigiando o direito constitucional à educação, não viola a legalidade nem a isonomia porque apenas supre lapso formal no procedimento de inscrição para o PAS. IV. O controle do ato administrativo, sob a perspectiva dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, está compreendido nos primados da legalidade e da inafastabilidade da jurisdição. V. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1389596, 07009757420218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 02/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO DA CANDIDATA NO CONCURSO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO (HRS-DF). COLAÇÃO DE GRAU UM (1) DIA APÓS E REGISTRO DO DIPLOMA DE MÉDICO NO CRM NOVE (9) DIAS APÓS A DATA LIMITE PREVISTA NO EDITAL PARA A MATRÍCULA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MATRÍCULA. MANDADO DE SEGURANÇA COM O OBJETIVO DE OBTER O DEFERIMENTO PELA VIA JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. 1. O princípio da legalidade norteia a atuação do administrador público, no sentido de impedir que faça escolha arbitrárias, sem amparo em regramento legal previamente estabelecido, assegurando também a tão importante segurança jurídica, que confere a todo cidadão certeza quanto ao modo como deve se comportar e quanto às consequências da desobediência dos mandamentos legais. Entretanto, após o reconhecimento de que os princípios são normas jurídicas, o Poder Judiciário passou a admitir a relativização, em caráter excepcional, de certas regras cuja aplicação nos casos concretos não conduzem a resultados razoáveis (tarefa que deve ser feita sempre com parcimônia e com respeito às escolhas legítimas do Administrador) a fim de adequá-las a princípios que se revelem de maior relevância no caso concreto. 2. O edital é a lei do certame e suas disposições devem ser observadas pela Administração Pública, que não pode deixar de aplicá-las nos seus exatos limtes, salvo quando manifestamente ilegais ou inconstitucionais. 3. Sabe-se que texto e norma são realidades distintas. A norma é o resultado que se obtém a partir da interpretação do texto legislativo. Ao aplicar os enunciados legislativo à hipótese que lhe é levada a julgamento, o magistrado realiza o chamado processo interpretativo, que resulta na criação da norma jurídica do caso concreto. 4. Analisando em termos abstratos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas regras previstas no edital que norteou a seleção pública para o Programa de Residência Médica na Área de Obstetrícia e Ginecologia, do Hospital Regional de Sobradinho (HRS-DF). Todavia, a aplicação no caso concreto objeto de discussão no mandado de segurança dos preceitos que impunham prazo limite para a matrícula da impetrante, em seu sentido literal, se mostra atentatória ao senso de razoabilidade e justiça. Isso porque, a finalidade primordial de tais regras era a de permitir a seleção apenas de candidatos habilitados para a função objeto de disputa e conferir isonomia aos candidatos, impedindo tratamentos favorecidos em favor de um ou outro. 5. Afastar a aplicação estrita da regra que impõe prazo limite para a matrícula não implica favorecimento da apelante, porquanto demonstrou capacidade para o exercício da função para a qual se candidatou, tendo sido aprovada para a seleção pública segundo as regras do próprio edital. Ademais, também não implica desfavorecimento dos demais, porquanto não se está a permitir a seleção de pessoa não habilitada para o exercício da função só porque atende a critérios pessoais do avaliador ou outros que refogem aos estritamente previstos no edital. Por outro lado, a matrícula da recorrente, ainda que fora do prazo limite previsto no edital, atende à finalidade primordial para a qual foi instituído o certame, qual seja, selecionar para o programa de residência médica candidatos aptos ao exercício da função, após a submissão a concurso de seleção pública. A apelante obteve o diploma de Médica, devidamente registrado no CRM-DF, e foi aprovada no concurso realizado para o Programa de Residência Médica na Área de Obstetrícia e Ginecologia, do Hospital Regional de Sobradinho (HRS-DF), tendo totais condições de exercer a função. 6. Não resta dúvida de que os ganhos que a Administração Pública obterá com a matrícula de profissional habilitada para cuidar da saúde da população, notadamente no atual contexto de crise sanitária provocada pelo vírus Covid-19, a despeito de, por nove dias, não ter conseguido apresentar a documentação completa exigida na data prevista no edital, promovendo o direito fundamental à saúde da população e o acesso à formação profissional da apelante, suplantam os benefícios que se obterá com a observância cega da rega estipulada no ato de chamamento do processo seletivo (segurança jurídica). 7. Apelo provido” (Acórdão 1379546, 07016898020218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, e tendo em vista que o pedido não alcança a modificação da lista de primeira chamada dos candidatos já convocados, cingindo-se à retificação da classificação para as convocações seguintes, o perigo de dano irreparável e o risco ao resultado útil do processo se apresentam evidentes, a demandar o imediato provimento nesta instância recursal. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de urgência, determinando a inclusão do nome da agravante, Ana Maria Araújo, inscrição no 10086601, na lista de candidatos que concorrem ao PAS Subprograma 2019 (Triênio 2019/2021) por meio do sistema de cotas para escolas públicas, renda inferior a 1,5 salário-mínimo, não autodeclarado preto, pardo ou indígena, sem prejuízo aos candidatos já convocados em primeira chamada por meio do Edital no 31. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, com urgência, para imediato cumprimento, bem como para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 07 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator